Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. O agravante defende a necessidade de prévia liquidação do julgado e a suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha. 2.1. Portanto, correta a decisão agravada quando afirma que a obrigação de pagar é líquida e exigível.
3. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O tema não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível.
4. A parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido. Assim, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
5. Precedente: “(...) Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. (...)” (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 27/8/2013).
6. Agravo de instrumento improvido.